Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE TRÁFICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, APLICADAS COMO REMISSÃO. FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. Se as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não com a suposta omissão no acórdão, mas, sim, com os seus fundamentos, pretendendo o embargante a revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.